Tribunal: TJMT
Processo: 1011457-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011457-34.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA - CPF: 054.970.751-42 (RECORRENTE), MARIA VIRGINIA DE ARRUDA BURLI - CPF: 773.614.071-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1011457-34.2020.8.11.0000

RECORRENTE: BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM, EM CONCURSO FORMAL, C/C PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA IMPRONÚNCIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PATENTE E INDÍCIOS INCRIMINADORES SUFICIENTES EXTRAÍDOS DO IP E PROVA ORAL JUDICIALIZAS - DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA NESSA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA –
2. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– DENÚNCIA – CONTEXTO ÚNICO –
CONSUNÇÃO
-
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
E,
DE OFÍCIO, DETERMINA-SE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, EXCLUINDO DA PRONÚNCIA A IMPUTAÇÃO CONTIDA NO ART. 14 DA LEI 10.826/03.

1. Malgrado a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, é possível concluir que a materialidade e os indícios de autoria se encontram permeados nos autos, notadamente pelas declarações colhidas no I.P. e confirmadas em Juízo, das vítimas e de agente público que realizou a apreensão do acusado,
circunstâncias que levam a concluir que a r. decisão vituperada mostrou-se acertada em pronunciar o agente, devendo a causa, ser encaminhada ao soberano Júri Popular, de forma que, eventuais dúvidas deverão ser apreciadas com maior profundidade pelo corpo de jurados.

2. O crime de porte
ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, quando praticado no mesmo contexto que o delito de tentativa de homicídio, sendo o meio necessário deste último, por ele deve ser absorvido, aplicando-se o princípio da consunção.

3. Recurso defensivo desprovido;
de ofício
, aplica-se o princípio da consunção, excluindo da pronúncia a imputação contida no art. 14 da Lei 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1011457-34.2020.8.11.0000

RECORRENTE: BRENDON KAYKE VIEIRA DUTRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de R
ecurso em Sentido Estrito
interposto por
Brendon Kaike Vieira Dutra
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no 19928-66.2016.811.0042, Código 443191 o pronunciou, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, por pesar sobre ele a imputação do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos, II e III,
14, II, na forma do 70, todos do CP e art. 14 da Lei n° 10.826/2003 (Id. n. 44116994/44116995).

A defesa, por intermédio do Defensor Público do Estado/MT, Dr. Iderlipes Pinheiro de Freitas Junior, em suas razões (Id. N. 44117953/44117955) pugna pela reforma da r. decisão de primeiro grau, objetivando a impronúncia do recorrente ante a suposta ausência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. N. 44117956/44117959), e o MP requereu a confirmação da r. decisão recorrida.

Em seguida o togado singular manteve inalterada a decisão de pronúncia, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. N. 44117962) e ascenderam os autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento
do presente recurso, propiciando, assim, que os debates defensivos sejam submetidos à apreciação pelo Conselho de Sentença (Id. N. 44788525).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020